Tribunal: TJSP
Processo: 1032414-28.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Informações oriundas do banco de dados da requerida, que são destinadas à analise de risco de crédito de pessoas físicas e jurídicas - Informação reclamada pela autora que se trata de mera estimativa da renda, a qual é obtida em razão de comportamento espontâneo da própria

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Informações oriundas do banco de dados da requerida, que são destinadas à analise de risco de crédito de pessoas físicas e jurídicas - Informação reclamada pela autora que se trata de mera estimativa da renda, a qual é obtida em razão de comportamento espontâneo da própria consumidora, decorrente de dados positivos de adimplência - Registro lícito conforme decisão proferida em recurso repetitivo – Dano moral não caracterizado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032414-28.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ADRIELLE DAYANE SANTANA ZOCCAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA
VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032414-28.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2375 2/7
C
VOTO No : 2375
APEL. : 1032414-28.2018.8.26.0576
COMARCA : São José do Rio Preto
APTE. : ADRIELLE DAYANE SANTANA ZOCCAL (JUST GRAT)
APDO. : BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Sentença de improcedência Insurgência da
autora Informações oriundas do banco de dados da requerida,
que são destinadas à analise de risco de crédito de pessoas físicas
e jurídicas - Informação reclamada pela autora que se trata de
mera estimativa da renda, a qual é obtida em razão de
comportamento espontâneo da própria consumidora, decorrente
de dados positivos de adimplência - Registro lícito conforme
decisão proferida em recurso repetitivo
Dano moral não
caracterizado RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.
Recorre a autora acenando com a coleta de dados e
divulgação do valor estimado da sua renda mensal pela ré, que ocorreu sem sua
autorização. Portanto é irregular a conduta e passível de indenização, por violação a
privacidade e sigilo, ainda que utilizados dados de adimplemento. Cita a lei
12.414/11 e sustenta que não pode ser confundida com dados específicos como a
pontuação de 'score'. Invoca o Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de
prévia autorização da parte
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032414-28.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2375 3/7
C
Da leitura da inicial extrai-se que a autora se insurge em
relação às informações divulgadas pela ré em que constam dados como a estimativa
de sua renda mensal, ao argumento de que não foi previamente notificada nem
mesmo autorizou a divulgação. Em razão de tal fato postula ainda indenização por
danos morais.
Primeiramente cumpre observar que as informações
oriundas do banco de dados da requerida, são destinadas à analise de risco de
crédito de pessoas físicas e jurídicas, e, portanto, difere do banco de dados dos
cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, verifica-se no caso em comento que a
informação reclamada pela autora se trata de mera estimativa da renda, a qual é
obtida em razão de comportamento espontâneo do consumidor e relativo a
adimplemento como o pagamento de contas de consumo, dentre outras, de acordo
com histórico de crédito do consumidor, conforme inciso VII, do artigo 2° da Lei
12.414/2011:
“VII - histórico de crédito: conjunto de dados
financeiros e de pagamentos, relativos às operações de crédito e obrigações de
pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural ou jurídica.”
Vale notar ainda a finalidade do banco de dados,
também descrita no citado artigo 2°:
I - banco de dados: conjunto de dados relativo a pessoa
natural ou jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de
crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e
empresariais que impliquem risco financeiro;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032414-28.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2375 4/7
C
A matéria já foi submetida a análise em procedimento de
recurso repetitivo, REsp 1.457.199/RS, de Relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO,Segunda Turma, julgado em 12.11.2014:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE COM
O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I TESES:
1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para
avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando
diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do
risco de crédito)
2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo
art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).
3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados
os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da
privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do
CDC e da Lei n. 12.414/2011.
4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor
consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das
fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais
valoradas.
5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema
"credit scoring", configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode
ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável
pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032414-28.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2375 5/7
C
ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou
sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada
recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.”
Como se vê, desnecessária a prévia autorização expressa
do consumidor, assegurado, todavia, o direito de obter informações. Entretanto, não
há nos autos qualquer indício de que a autora tenha previamente solicitado
esclarecimentos ou mesmo postulado administrativamente o cancelamento dos
dados do cadastro junto à requerida.
Assim sendo, não há ilicitude na conduta da requerida à
ensejar a pretendida indenização por danos morais, eis que lícita a tal prática nos
termos do artigo 5°, IV e 7° I, da Lei 12.414/2011:
“Art. 5o São direitos do cadastrado:
IV - conhecer os principais elementos e critérios
considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial”.
“Art. 7o As informações disponibilizadas nos bancos de
dados somente poderão ser utilizadas para:
I - realização de análise de risco de crédito do
cadastrado”
Neste sentido, julgados deste Tribunal de Justiça de São
Paulo:
"DIREITO DO CONSUMIDOR
Informações relativas a
'credit scoring'
Prática não abusiva
Desnecessidade de prévio consentimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032414-28.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2375 6/7
C
consumidor - Entendimento fixado em Recurso Repetitivo pelo STJ
Informações a
respeito da renda da autora que constituem mera estimativa Inexistência de prática de
ato ilícito
Sentença mantida
Recurso improvido."(TJSP; Apelação Cível
1038168-48.2018.8.26.0576; Relator: J. B. FRANCO DE GODOI; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS Inclusão
do nome da autora no sistema de atribuição de nota de risco de crédito e pontuação ao
consumidor (Concentre Scoring do SERASA) Legalidade Recurso Especial no 1419697/RS
Súmula 550 do C. Superior Tribunal de Justiça - Prática comercial lícita, desde que
observados os princípios basilares do sistema de proteção ao consumidor Desnecessidade
de prévio consentimento do consumidor Ausência de indicação, na inicial, de solicitação
de correção ou esclarecimento que não tenha sido atendida pela ré Ausência de dano
moral Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 0003979-58.2014.8.26.0493; Relator:
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de
Registro: 07/08/2018)
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais Inclusão do nome da autora no sistema de atribuição de
nota de risco de crédito e pontuação ao consumidor "Concentre Scoring" Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Legalidade Recurso Especial n. 1.419.697/RS
Súmula 550 do STJ - Serviço baseado em dados estatísticos - Inclusão do nome da autora,
com atribuição de pontuação, que não configura fato capaz de acarretar indenização por
dano moral - Não há notícia nos autos de que a autora tenha solicitado previamente
esclarecimentos ou cancelamento administrativo do cadastro - Sentença que deve ser
confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP -
Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1037590-85.2018.8.26.0576; Relatora: JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032414-28.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2375 7/7
C
17/05/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA INCLUSÃO DOS
DADOS DA APELANTE NO CADASTRO CREDIT SCORING - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A APELANTE INDENIZAÇÃO DESCABIDA. Segundo entendimento
pacificado no STJ, o sistema scoring é lícito, a menos que tenha havido abuso no uso das
informações, como por exemplo, no caso de recusa indevida de crédito amparada no uso
de dados incorretos ou desatualizados, o que não ocorre no presente caso. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.(TJSP;
Apelação
Cível
1001143-76.2018.8.26.0648; Relator: EDUARDO SIQUEIRA; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Por força do disposto no §11° do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majora-se para R$ 1.500,00 a verba honorária fixada pela sentença (R$
1.000,00), observada a condição de beneficiária da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator